Tribunal: TJMT
Processo: 1012564-63.2023.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012564-63.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CELMA DE JESUS PENTEADO DE SOUZA registrado(a) civilmente como CELMA DE JESUS PENTEADO DE SOUZA - CPF: 992.894.901-87 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), FABIO PENTEADO DE SOUZA - CPF: 012.610.261-95 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIO PENTEADO DE SOUZA - CPF: 012.610.261-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CELMA DE JESUS PENTEADO DE SOUZA registrado(a) civilmente como CELMA DE JESUS PENTEADO DE SOUZA - CPF: 992.894.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CELMA DE JESUS PENTEADO DE SOUZA (APELADO), ESPÓLIO DE CELMA DE JESUS PENTEADO DE SOUZA registrado(a) civilmente como CELMA DE JESUS PENTEADO DE SOUZA - CPF: 992.894.901-87 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ESPÓLIO DE CELMA DE JESUS PENTEADO DE SOUZA registrado(a) civilmente como CELMA DE JESUS PENTEADO DE SOUZA - CPF: 992.894.901-87 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELMA DE JESUS PENTEADO DE SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ESPÓLIO. DANO MORAL POST MORTEM. OFENSA OCORRIDA APÓS O ÓBITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 642/STJ. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Espólio de Celma de Jesus Penteado de Souza contra sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais decorrentes da apreensão indevida de veículo da falecida em Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade ativa do Espólio para postular indenização por danos morais quando a suposta ofensa à personalidade da falecida ocorreu após seu óbito.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Espólio tem legitimidade ativa para pleitear danos morais em nome do falecido apenas quando a ofensa ocorreu antes do óbito.

4. No caso concreto, a apreensão do veículo da falecida ocorreu em 01/11/2022, após seu falecimento em 20/01/2022, configurando, portanto, ausência de legitimidade do Espólio para requerer a indenização.

5. A Súmula 642/STJ, que assegura a transmissão do direito à indenização por danos morais aos herdeiros, refere-se a hipóteses em que a ofensa ocorreu em vida ou quando a vítima falece no curso da ação indenizatória, o que não é a situação dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O Espólio não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais quando a ofensa à personalidade do falecido ocorre após seu óbito, hipótese em que a legitimidade recai sobre os herdeiros."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Espólio de Celma de Jesus Penteado de Souza
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Sinop-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa
ad causam
do Apelante e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Apelante sustenta que detém legitimidade ativa para ajuizar a pretensão indenizatória, de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula nº 642.

Argumenta que a pessoa falecida sofre dano extrapatrimonial e o artigo 20 do Código Civil conferiu proteção expressa aos atributos da pessoa falecida, transmitindo a legitimidade ao cônjuge e seus ascendentes ou descendentes.

Afirma que possui “
o direito de ajuizar ou prosseguir com a ação de indenização
” – sic, pois “
no momento do óbito é aberta a sucessão, logo, os herdeiros sucedem automaticamente o autor da herança
” – sic.

Frisa que “
os herdeiros são legitimados para tratar dos direitos e das obrigações que permanecem após cessar a vida do autor da herança
” – sic.

Alega que “
a legitimidade dos herdeiros não está atrelada ao direito à personalidade do autor da herança, já que esta restou extinta com a morte do titular, mas o que se transmite é justamente o reflexo patrimonial que deriva essa indenização
” – sic.

Além disso, aponta que a conduta ilícita da instituição financeira Apelada acarreta o dever de indenizar os danos morais, que no caso é
in re ipsa.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões em ID 247883188, arguindo, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em analisar a (i)legitimidade ativa
ad causam
do Espólio de Celma de Jesus Penteado de Souza para requerer indenização por danos morais, em virtude do veículo da falecida ter sido apreendido de forma indevida na Ação de Busca e Apreensão de nº 1016161-74.2022.8.11.0015 ajuizada pelo ora apelado Banco Bradesco Financiamentos, cuja demanda tramitou perante a 1ª Vara Cível de Sinop-MT.

In casu
, há que se observar, de início, que estamos diante da hipótese da suposta
ofensa à personalidade ter ocorrido
após
o óbito de Celma de Jesus Penteado de Souza
e essa afirmação tem especial relevância, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado que o Espólio possui legitimidade ativa para pleitear danos morais em nome do falecido tão somente quando a suposta ofensa tenha ocorrido
antes
do óbito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL DECORRENTE DE COBRANÇA DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CARTÃO POR TERCEIRO.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CORRENTISTA DOIS APÓS SUA MORTE. ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO
. DIREITO PESSOAL DOS HERDEIROS. 1. Controvérsia acerca da legitimidade ativa do espólio para pleitear reparação por dano moral resultante do sofrimento causado à família do de cujus em razão da cobrança e da negativação do nome do falecido decorrentes da utilização indevida de cartão de crédito por terceiro
dois anos após o óbito
. 2
. O espólio carece de legitimidade ativa para ajuizar ação em que se evidencia que o dano moral pleiteado pela família tem como titulares do direito os herdeiros, não por herança, mas por direito próprio deles.
3. Recurso especial provido.
(REsp 869.970⁄RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04⁄02⁄2010, DJe 11⁄02⁄2010) – destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PUBLICAÇÃO DE FOTO EM PERIÓDICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA 7⁄STJ. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DO CPC. SÚMULA 211⁄STJ.
ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE. HERDEIROS. LEGITIMIDADE.
QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. [...] 4. Tratando-se de feito ajuizado pelo espólio conjuntamente com os herdeiros, sendo evidente que o dano moral pleiteado pela família da falecida constitui direito pessoal deles, não por herança mas por direito próprio, carece de legitimidade, conseqüentemente, o espólio, para pleitear a indenização em nome próprio . 5. Cingindo--se, a hipótese em análise, a dano à imagem da falecida, remanesce aos herdeiros legitimidade para sua defesa, uma vez que se trata da reparação de eventual sofrimento que eles próprios suportaram, em virtude dos fatos objeto da lide. [...]
(REsp 913.131⁄BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16⁄09⁄2008, DJe 06⁄10⁄2008) – destaquei.

Assim, como no caso em exame a ofensa à personalidade ocorreu após a morte da suposta vítima, fato este incontroverso, pois a apreensão do veículo ocorreu 01/11/2022 (ID 247882695) e o falecimento de Celma se deu em 20/01/2022 (ID 104724899 da Ação de Busca e Apreensão), resta evidenciada a ilegitimidade ativa do Espólio para requerer a indenização por danos morais.

Não se desconhece o teor da Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça, apontada no apelo pelo Recorrente, no entanto, a própria Súmula reconhece a legitimidade dos
herdeiros
para ajuizar a ação indenizatória,

vejamos:

Súm. 642 STJ:

O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo
os herdeiros
da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.

O referido entendimento também tem aplicação nos casos em que o falecimento da vítima ocorre no
curso da ação indenizatória
, que também não é o caso dos autos.

Nessa circunstância, não há coincidência entre o postulante e o titular do direito pleiteado, sendo, a rigor, hipótese de ilegitimidade
ad causam
, demonstrando a necessidade de manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS . ESPÓLIO. OFENSA OCORRIDA APÓS A MORTE DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES DO STJ . APELAÇÕES DESPROVIDAS. I – A responsabilidade dos fornecedores por fato do serviço (acidente de consumo) é da espécie objetiva. Como é cediço, basta a comprovação da conduta ilícita, do dano sofrido, e do nexo causal existente entre ambos. Os fornecedores apenas se eximem do dever de indenizar se comprovarem a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro ou a inexistência de defeito, ônus estes dos quais não se desincumbiu, exsurgindo, por conseguinte, o dever de restituir os valores apontados na inicial, que foram descontados indevidamente da conta corrente do falecido .
II – Segundo já decidiu o STJ, o espólio apenas possui legitimidade ativa para pleitear danos morais em nome do falecido quando a alegada ofensa tenha ocorrido em vida deste último, tenha o de cujus ajuizado ou não a ação quando em vida. Caso as ofensas à personalidade tenham ocorrido após a morte, como no caso dos autos, segundo o afirmado na inicial, a legitimidade ativa passa a ser dos herdeiros para a pretensão de proteção da memória do falecido. Ilegitimidade do espólio para pleitear danos morais. III – Apelações conhecidas e desprovidas
(TJ-AM - Apelação Cível: 0629895-15.2013.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 22/11/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2016) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. NEGATIVAÇAO INDEVIDA APÓS A MORTE DO DE CUJUS
. STJ. PRECEDENTE. ART. 12 DO CÓDIGO CIVIL . NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Cuida a hipótese fática de negativação indevida do de cujus ocorrida após o seu falecimento . Nesse sentido, segundo o art. 12 do Código Civil, a legitimidade ativa para pleitear a indenização pelos danos morais causados é do cônjuge sobrevivente ou parente até 4º grau, em nome próprio. 2. Segundo o informativo 0532 do STJ: "Diferentemente do que ocorre em relação ao cônjuge sobrevivente, o espólio não tem legitimidade para buscar reparação por danos morais decorrentes de ofensa post mortem à imagem e à memória de pessoa"
. 3. Negado provimento ao recurso, à unanimidade.
(TJ-PE - Apelação Cível: 0072180-80.2011 .8.17.0001, Relator.: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 27/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2019) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENHORA INDEVDIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS . INÁPLICÁVEL. O espólio não tem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais sofridos por herdeiros em decorrência da penhora de um imóvel que ainda está registrado no nome do de cujus. No caso, somente os herdeiros poderiam pleitear a indenização decorrente da dor moral por eles experimentada ante a situação narrada nos autos. O espólio não guarda a mesma legitimidade ativa, pois, enquanto universalidade de bens e direitos, está imune, obviamente, às aflições morais . O espólio carece de legitimidade ativa para ajuizar ação em que se evidencia que o dano moral pleiteado pela família tem como titulares do direito os herdeiros, não por herança, mas por direito próprio deles. ( REsp 869.970/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 11/02/2010) De ofício, acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do espólio, extinguindo o processo sem resolução de mérito.
(TJ-MG - AC: 00993763120128130153 Cataguases, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 07/06/2018, 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2018).

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, cuja cobrança resta suspensa por força da justiça gratuita concedida ao Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025